Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Joelson Xavier da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Conforme decisão anterior (ID 75257931), foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, determinando-se o recolhimento das custas recursais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O apelante atendeu parcialmente à determinação, juntando aos autos comprovante de pagamento no valor de R$9,26 (nove reais e vinte e seis centavos), conforme petição de ID 75679867 e respectivo comprovante bancário. Ocorre que o valor recolhido está manifestamente insuficiente para o regular preparo do recurso de apelação. Analisando a documentação apresentada, verifica-se que o apelante recolheu apenas a importância correspondente ao item VI da Tabela "A" do Regimento de Custas do TJDFT (Resolução no 4/2024), relativa à "deserção", no valor de R$9,26. Contudo, tratando-se de recurso de apelação vindo da primeira instância, aplica-se o item I da Tabela "A", que estabelece o valor de R$23,26 para "quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores". Conforme estabelece a própria Tabela de Custas do TJDFT em sua Nota 2a, "as custas previstas nos itens I a IV e VI serão pagas antecipadamente", sendo que o valor de R$23,26 representa o montante devido para recursos de segunda instância. Portanto, há, de fato, insuficiência no valor do preparo. O art. 1.007, §2o, do CPC é expresso ao estabelecer que "a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias". A hipótese dos autos não se confunde com a ausência total de preparo prevista no §4o do mesmo dispositivo, já que houve recolhimento parcial, ainda que insuficiente. Tampouco incide a vedação do §5o, que se refere especificamente ao recolhimento realizado na forma do §4o. ISTO POSTO, com fundamento no art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil e no item I da Tabela "A" da Resolução no 4/2024 do TJDFT, INTIME-SE o apelante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão, complemente o preparo recursal, juntando aos autos o respectivo comprovante de pagamento. ADVIRTO que o descumprimento desta determinação no prazo estabelecido acarretará deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC. Após o cumprimento da determinação ou decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO FONSECA DE ALMEIDA Relator